Tribunal: TCU
Processo: 008.210/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6117/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.210/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliana da Silva Xavier (XXX.449.282-XX); Karen Santos e Silva (XXX.560.641-XX); Lucas de Werneck Lustosa Carreira (XXX.114.957-XX); Luiz Claudio Bernardes de Mello Daldegan (XXX.476.681-XX); Luiz Otavio Santiago Reis Guedes (XXX.141.141-XX); Marcelo Souza Custodio (XXX.202.086-XX); Mariana Mota Ferraz de Oliveira (XXX.074.531-XX); Samuel Jose de Escobar Massena Fayad (XXX.851.277-XX); Thiago Xavier do Sacramento Camara (XXX.623.884-XX); Tiago Adao Cambruzzi Coutinho (XXX.565.250-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.